Tribunal: TJMT
Processo: 1028013-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028013-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Tempo de Serviço]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 274.507.403-20 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 274.507.403-20 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AOS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES —
AÇÃO ORDINÁRIA
— DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL — POSSIBILIDADE DE AVERBAR O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ÀS FORÇAS ARMADAS COMO ATIVIDADE EM CARGO DE NATUREZA ESTRITAMENTE POLICIAL —

PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 401, DE 22 DE JUNHO DE 2010 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 524, DE 2 DE JANEIRO DE 2014

—
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL — NECESSIDADE.

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA — OMISSÃO DA SENTENÇA — FIXAÇÃO — POSSIBILIDADE.

O artigo 2o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 401, de 22 de junho de 2010, com a redação dada pela Lei Complementar no 524, de 2 de janeiro de 2014, estabelece os requisitos para aposentadoria voluntária especial e, verificado que o servidor à época do indeferimento do pedido administrativo, contava com mais de trinta (30) anos de tempo de contribuição, bem como mais de vinte (20) anos de atividade estritamente policial, considerado o tempo de serviço prestado às Forças Armadas, é evidente o direito à aposentadoria especial.

É possível a fixação do índice de correção monetária e de juros de mora, de ofício, quando a sentença é omissa.

Recursos providos em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
e, recurso adesivo por
Antônio Carlos de Araújo
contra a sentença (Id. 84839037) proferida em
ação ordinária declaratória de aposentadoria especial com pedido de obrigação de fazer
.

Estado de Mato Grosso
(Id. 84839039) assegura que
a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019 “
determinou o aproveitamento do tempo de atividade militar nas Forças Armadas para um grupo específico de servidores, previamente taxados no texto constitucional
”, todavia “
dentre os entes subnacionais, o único que foi expressamente contemplado e que possui o dever de observância, de imediato, da norma em questão é o Distrito Federal, não sendo aplicada à polícia civil dos Estados
”.

Assevera que “
cuida-se de ação protocolada no ano de 2017, antes mesmo de se cogitar a aprovação de qualquer texto de emenda constitucional. Portanto, há ampliação da causa de pedir formulada pela parte, ante a impossibilidade de ter constado a aplicação da EC no 103/2019 na inaugural
”.

Afiança que “
não sendo computado o tempo de exercício junto às Forças Armadas, o impetrante não atende aos requisitos da aposentadoria ordinária, haja vista não possuir o tempo de contribuição mínimo para o ato, que é de 30 (trinta) anos. Sequer o autor possui os 20 (vinte) anos em cargo de natureza estritamente policial.
”.

Afirma que “
o cerne da questão, então, não configura analisar se o Estado detém ou não competência para fins de observância ou não da norma em comento, mas sim ressaltar que o policial civil do Estado não foi contemplado entre o rol do caput do art. 5o, e quando mencionado, em seu §2o, fora determinado que fosse aplicada a legislação anterior enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.
”.

Acentua que em razão de “
não estar caracterizado o atraso injustificado, para fins de percebimento da indenização
”, o dispositivo da sentença merece retificação para julgar procedente, em parte, os pedidos.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 84839044), com preliminar de não conhecimento da apelação, por violação ao princípio da dialeticidade.

Antônio Carlos de Araújo
(Id. 84839049), em recurso adesivo, alega que “
a indenização é devida ao recorrente por permanecer em atividade indevidamente, face que poderia estar desfrutando de sua sonhada aposentadoria em decorrência do efetivo trabalho prestado para o Estado
”.

Pontua que “
o recorrente apenas está sendo impedido de aposentar-se em decorrência de decisão administrativa de não reconhecer o tempo de serviço prestados pelas Forças Armadas como atividade policial, mesmo havendo legislação Federal e Estadual (EC 103/2019 e EC 92/2020) já reconhecendo o tempo como atividade estritamente policial
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 84837105).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 109681460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, com arrimo no que dispõe o art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado por Antônio Carlos de Araújo em face do Estado de Mato Grosso, para o fim de determinar que o requerido conceda ao autor, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, o benefício de aposentadoria especial.

Isento o Réu das custas processuais, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01.

Conforme acima fundamentado, condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o pouco tempo de tramitação do feito (menos de três anos), o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede do escritório), que os advogados trouxeram boa fundamentação e bom direito em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3o, II, do CPC). [...]. (Id. 84839037).

De início, é de se registrar que a pretensão de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o Estado de Mato Grosso almeja a reforma da sentença.

[...]
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Assim, a considerar que na apelação há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da sentença, não é o caso de não conhecimento do recurso.

A controvérsia consiste acerca da possibilidade de se averbar o tempo de serviço prestado às Forças Armadas como atividade estritamente policial, para fim de aposentadoria especial regida pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 401, de 22 de junho de 2010, alterada pela Lei Complementar no 524, de 2 de janeiro de 2014, que dispõe:

Art. 1o Será adotado regime especial de aposentadoria, nos termos do Art. 40, § 4o, inciso II da Constituição Federal, para os ocupantes dos cargos de provimento efetivo que integram as carreiras de policiais civis, do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo, cujo exercício seja considerado atividade de risco.

Art. 2o O policial civil, os servidores do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.

Ao requerimento administrativo de aposentadoria especial de
Antônio Carlos de Araújo
, ocupante do cargo de Delegado de Polícia desde o dia 2 de setembro de 2002 (certidão de vida funcional, Id. 84838972 – fls. 1/2), indeferiu-se o pedido, porque o servidor não teria preenchido os requisitos previstos na citada lei, conforme parecer da
Mato Grosso Previdência – MTPREV, datado de 28 de março de 2017
:

[...] Constam, no presente processo, cópias dos documentos pessoais do(a) interessado(a), onde se verifica que atualmente conta com
48 anos de idade
.

Consta ainda informação indicando que o(a) postulante conta com
tempo total de contribuição

de 11033 dias, o que equivale a 30 anos, 2 meses e 23 dias
.

O(a) requerente pleiteia a concessão de sua aposentadoria nos termos da Lei Complementar no 401, de 22 de junho de 2010, alterada pela Lei Complementar 524, de 02 de janeiro de 2014, que em seu artigo 1o, adota regime especial de aposentadoria, nos termos do art. 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal, para os ocupantes dos cargos de provimento efetivo que integram as carreiras de policiais civis e do sistema penitenciário, cujo exercício seja considerado atividade de risco.

[...]

Asseveramos que, os requisitos utilizados pelo Estado de Mato Grosso para a concessão do benefício de aposentadoria para os ocupantes dos cargos de provimento efetivo que integram as carreiras de policiais civis e do sistema penitenciário são os do artigo transcrito acima, ou seja, 30 (trinta) anos de tempo de serviço, sendo obrigatoriamente, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.

[...]

Pois bem, analisando os autos nota-se que o(a) requerente não preenche cumulativamente todos os requisitos acima elencados, estando, portanto, inapto(a) a aposentar-se.

Conclusão

Ante o exposto,
opinamos pelo indeferimento do pedido
, nos termos dos artigos 1o e 2o da Lei Complementar no 401/2010, com redação alterada pelo artigo 1o da Lei Complementar 524/2014, combinado com o artigo 40, § 4o, inciso II da Constituição Federal com as alterações trazidas pela Emenda Constitucional no 47/2005. [...]. (Id. 84838968). [com negrito no original e acrescentado]

Daí decorrente, verifica-se que o requerimento administrativo restou indeferido, em razão de o apelante, ora autor, contar, à época da emissão do parecer (28 de março de 2017), com:
i
) quarenta e oito (48) anos de idade;
ii
) trinta (30) anos, dois (2) meses e vinte e três (23) dias de tempo de contribuição; e
iii
) quatorze (14) anos, seis (6) meses e vinte e seis (26) dias de atividade estritamente policial.

Assim, vê-se que a Administração não considerou o tempo de serviço prestado às Forças Armadas de quinze (15) anos, três (3) meses e três (3) dias, já averbado na Mato Grosso Previdência (Ato do Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, datado de 24 de julho de 2015, Id. 84838974 – fls. 2), para fim de atividade estritamente policial.

É certo que, a Emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso no 92, de 18 de agosto de 2020, passou a admitir, expressamente, o serviço militar prestado nas Forças Armadas como tempo de exercício em atividade estritamente policial:

Art. 7o Os ocupantes dos cargos estaduais de policial civil, agente socioeducativo e agente penitenciário que tenham ingressado na respectiva carreira até a data da entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se voluntariamente, com proventos correspondentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria e revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência da transformação ou reclassificação do cargo ou função, quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 50 (cinquenta) anos de idade, independentemente de sexo;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, dos quais ao menos 20 (vinte) anos deverão ter se dado em atividade de natureza estritamente policial, e 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, dos quais ao menos 15 (quinze) anos deverão ter se dado em atividade de natureza estritamente policial;

III - período adicional de contribuição correspondente à metade do tempo de contribuição que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltar para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II deste artigo.

Parágrafo único.
Para efeitos do disposto no inciso II deste artigo serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial o tempo de atividade militar nas Forças Armadas
, nas polícias civis estaduais e federais, penais, militares e nos corpos de bombeiros militares. [...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, a considerar o tempo de serviço prestado às Forças Armadas de quinze (15) anos três (3) meses e três (3) dias somado ao tempo de efetivo exercício do cargo de Delegado da Polícia Civil, quatorze (14) anos, seis (6) meses e vinte e seis (26) dias, à época da emissão do parecer administrativo (28 de março de 2017), resulta em
vinte e nove (29) anos
,
nove (9) meses e vinte e nove (29) dias
, bem como, o tempo de contribuição de
trinta (30) anos
,
dois (2) meses e vinte e três (23) dias
, o apelante, ora autor, fazia jus à aposentadoria especial.

De fato, o artigo 2o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 401, de 22 de junho de 2010, com a redação dada pela Lei Complementar no 524, de 2 de janeiro de 2014, estabelece que, “
serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função
.”.

[...] A concessão da aposentadoria rege-se pela legislação vigente quando preenchidos seus requisitos legais, em homenagem ao princípio
tempus regit actum
. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no RMS 65155/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de março de 2022).

Portanto, constata-se que, à época da emissão do parecer administrativo (28 de março de 2017), o apelante, ora autor, contava com mais de trinta (30) anos de tempo de contribuição, bem como mais de vinte (20) anos de atividade estritamente policial, a evidenciar o direito à aposentadoria especial pela regra prevista no artigo 2o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 401, de 22 de junho de 2010, com a redação dada pela Lei Complementar no 524, de 2 de janeiro de 2014.

Ademais, anoto que, após a Emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso no 92, de 18 de agosto de 2020, a Administração, no curso do processo, reconheceu o tempo de serviço militar prestado às Forças Armadas como atividade estritamente policial, conforme
declaração de tempo de serviço
emitida, em 13 de outubro de 2020, pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas (Id. 84839045 – fls. 1).

Por outro lado, a circunstância de o servidor fazer jus à aposentadoria especial, não autoriza o deferimento de indenização correspondente ao valor de uma remuneração para cada mês em que se manteve na atividade, mas sim o reconhecimento do direito à aposentadoria com data retroativa à época em que completou trinta (30) anos de tempo de contribuição e vinte (20) anos de atividade estritamente policial, nos termos do artigo 2o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 401, de 22 de junho de 2010, com a redação dada pela Lei Complementar no 524, de 2 de janeiro de 2014, observado o disposto no artigo 37, XI, da Constituição da República Federativa do Brasil quanto ao teto remuneratório dos servidores.

É de se registrar que, não se cuida de julgamento
extra petita
, visto que a questão acerca da retroatividade do benefício previdenciário, ao fim e ao cabo, integra o próprio pedido de indenização pelo tempo em que trabalhou, porém poderia estar aposentado.

No que se refere à atualização do débito, a sentença não estabeleceu os índices de correção monetária e de juros de mora, bem como os respectivos termos iniciais, pelo que é necessário fazê-lo.

[...] 1. A correção monetária, assim como os juros de mora, incide sobre o objeto da condenação judicial e não se prende a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido à Corte de origem. É matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em sede de reexame necessário, máxime quando a sentença afirma a sua incidência, mas não disciplina expressamente o modo como essa obrigação acessória se dará no caso.

2. A explicitação do modo em que a correção monetária deverá incidir feita em sede de reexame de ofício não caracteriza reformatio
in pejus
contra a Fazenda Pública, tampouco ofende o princípio da inércia da jurisdição. A propósito: AgRg no REsp 1.291.244/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 5/3/2013; e AgRg no REsp 1.440.244/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2014. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1853369/CE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2020).

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por sua vez, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Por fim, ainda que provido, em parte, o recurso de Antônio Carlos de Araújo, não altera a circunstância de que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, pelo que deve ser corrigido o dispositivo para constar, ao invés de
procedência dos pedidos
, a
procedência parcial dos pedidos
.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso de Antônio Carlos de Araújo para reconhecer o direito à aposentadoria com data retroativa à época em que completou trinta (30) anos de tempo de contribuição e vinte (20) anos de atividade estritamente policial, nos termos do artigo 2o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 401, de 22 de junho de 2010, com a redação dada pela Lei Complementar no 524, de 2 de janeiro de 2014, observado o disposto no artigo 37, XI, da Constituição da República Federativa do Brasil quanto ao teto remuneratório dos servidores;

ii
) dar provimento, em parte, ao recurso do Estado de Mato Grosso para corrigir o erro material existente no dispositivo para constar a
procedência parcial dos pedidos
; e

iii
)
de ofício, suprir a omissão e fixar:
a
) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e
b
) no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023